Tribunal: TCU
Processo: 019.089/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DESESTATIZAÇÃO. Canal de Paranaguá

Inteiro teor:
Acórdão 956/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos em que se discute monitoramento das deliberações constantes no Acórdão 881/2025-TCU-Plenário , no âmbito do processo de desestatização que versa sobre a " concessão da administração e exploração da infraestrutura do Canal de Acesso Aquaviário ao Porto de Paranaguá/PR ", Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos, às peças 179 a 181, Considerando o teor da decisão monitorada, abaixo: " 9.1. determinar à Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU e no art. 4o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, que, previamente à licitação: 9.1.1. atue para alteração das disposições contratuais que ofereçam riscos de conflito de interesse, à transparência e à independência do processo de fiscalização, a exemplo de inclusão de obrigação para que a concessionária estabeleça sistema integrado de ouvidoria, em que as denúncias registradas em seu canal sejam automaticamente compartilhadas com a Antaq e a Administração do Porto em tempo real, sem filtragem prévia, ou que o mecanismo de comunicação, embora operado pela concessionária, seja diretamente auditável pela Antaq a qualquer momento, com acesso irrestrito aos registros originais das reclamações, em obediência ao art. 27, inciso XXV, da Lei 10.233/2001; e 9.1.2. em coerência com o decido mediante o subitem 9.2.1.2. do Acórdão 1834/2024-TCU-Plenário , faça publicar, no sítio eletrônico relativo à Audiência Pública 7/2023, os documentos técnicos e jurídicos revisados e submetidos à análise do TCU; 9.2. recomendar, ao Ministério dos Portos e Aeroportos (MPor), com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.2.1. estabeleça, como obrigação da concessionária, a instalação de equipamentos e as integrações necessárias à evolução do Vessel Trafic Service (VTS) para o Vessel Trafic Management Information System (VTMIS), ainda que em momento mais avançado da execução contratual e que de forma escalonada; e 9.2.2. aperfeiçoe, para as futuras concessões de canal de acesso portuário, a metodologia de cálculo do desconto máximo sobre a tarifa de referência, procurando garantir comparabilidade metodológica consistente entre alternativas de investimento, contribuindo para o estabelecimento de parâmetros tecnicamente robustos que assegurem a sustentabilidade financeira e a viabilidade operacional das concessões portuárias durante todo o período contratual, bem como desincentivar propostas inexequíveis durante o leilão, em consonância com o art. 6o do Decreto 8.033/2013; 9.3. recomendar à Antaq, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que sejam reavaliados, previamente à licitação, os instrumentos contratuais com vistas a fortalecer o papel do Comitê de Dragagem enquanto instância consultiva capaz de influenciar efetivamente o planejamento dos serviços de dragagem no Porto de Paranaguá. (...) 9.7. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia), nos termos do art. 157, caput, do Regimento Interno do TCU, que monitore o efetivo cumprimento das deliberações deste julgado. "; Considerando que o certame licitatório foi publicado no dia 25/8/2025 e toda a documentação inerente foi reunida no seguinte sítio eletrônico: " https://www.gov.br/antaq/pt-br/assuntos/leiloes" (aba: Leilão ANTAQ 5/2025) "; Considerando que o leilão foi realizado no dia 22/10/2025 e contou com a participação de quatro licitantes, sendo eles: Consórcio Canal Galheta Dragagem (CCGD), CHEC Dredging Co. Ltd., DTA Engenharia Ltda. e Jan de Nul NV, e que, na primeira fase, dois proponentes atingiram o desconto máximo de tarifa permitido pelo edital (12,63%), o que ensejou a realização da segunda fase competitiva, baseada em maior oferta de outorga; Considerando que, ao final, sagrou-se vencedor o Consórcio CCGD, com oferta de outorga de R$ 276.000.000,00, superando a proposta da CHEC Dredging Co. Ltd., que apresentou outorga de R$ 275.000.000,00, e que os demais licitantes ofertaram descontos inferiores (1,29% e 0,34%), não alcançando a fase final de disputa; Considerando que, concluída a licitação, e com vistas a subsidiar o presente monitoramento, procedeu-se à consulta ao sítio eletrônico oficial do certame, com o objetivo de verificar o atendimento às deliberações desta Corte passíveis de aferição documental; Considerando que, após análise de diligências, verificou-se que as determinações do subitem 9.1.1 e 9.1.2. do Acórdão 881/2025-TCU-Plenário foram atendidas; Considerando que, com relação às recomendações, confirmou-se que os subitens 9.2.1 e 9.3 foram igualmente implementados; Considerando que, com relação ao subitem 9.2.2 da decisão, tal recomendação se encontra em fase de implementação, haja vista a apresentação de elementos preliminares e empíricos, baseados no resultado do leilão do canal de acesso de Paranaguá, indicando estágio concepcional, de forma que a consolidação da metodologia demanda mais elementos para ser pavimentada; e Considerando, nesse contexto, que não há impedimentos para o arquivamento dos presentes autos, sem prejuízo de que o acompanhamento da recomendação constante do subitem 9.2.2 possa ocorrer no âmbito da análise de futuros projetos submetidos a esta Corte, nos termos do rito estabelecido pela Instrução Normativa TCU 81/2018; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base no art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, quanto às deliberações exaradas no Acórdão 881/2025-TCU-Plenário , em considerar cumpridas as determinações contidas nos subitens 9.1.1 e 9.1.2; considerar implementadas as recomendações contidas nos subitens 9.2.1 e 9.3; considerar em implementação a recomendação contida no subitem 9.2.2 da decisão; e arquivar o presente processo, comunicando a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) e o Ministério dos Portos e Aeroportos (MPor) sobre o teor deste julgado, nos termos dos pareceres uniformes juntados aos autos: 1. Processo TC- Processo 019.089/2024-4 (DESESTATIZAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina- Appa; Agência Nacional de Transportes Aquaviários; Ministério de Portos e Aeroportos. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.5. Representação legal: Anéia Viana da Silva (314766/OAB-SP), representando Dta Engenharia Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.